Tribunal: TJMT
Processo: 0002875-41.2016.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002875-41.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EUSMILDA MARIA DA CONCEICAO (APELANTE), ANNY MURIEL FERNANDES ROCHA (APELANTE), LUCIANA DE CASTRO - CPF: 790.495.323-49 (VÍTIMA), KEILA REGINA DOS SANTOS - CPF: 975.836.501-00 (VÍTIMA), EDINEIA DUARTE REZENDE - CPF: 965.912.341-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RADIANCE MODAS (VÍTIMA), MAYARA MODAS (VÍTIMA), LUCIANA DE CASTRO - ME - CNPJ: 04.862.062/0001-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EUSMILDA MARIA DA CONCEICAO, ANNY MURIEL FERNANDES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, 4º, IV, DO CP, POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE UMA DAS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA ANÔNIMA – APELANTES RECONHECIDAS PELA PRÁTICA DE PEQUENOS FURTOS – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE REALIZOU FLAGRANTE ––
RES FURTIVA
EM PODER DA ACUSADA – DO CONCURSO DE AGENTES – COMPROVADO – INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – SÚMULA 231 STJ – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a participação da apelante no furto, por meio do Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto, bem como no depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante, sua absolvição se torna impossível.

Constatado o concurso de pessoas mediante comprovação da autoria pelas duas apelantes, é incabível a desclassificação para furto simples.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002875-41.2016.8.11.0020

APELANTE: EUSMILDA MARIA DA CONCEICAO, ANNY MURIEL FERNANDES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação penal código n° 74238, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou nas sanções do
art. 155, §4º, inciso IV do CP, por três vezes, em continuidade delitiva, as acusadas Eusmilda Maria da Conceição e Anny Muriel Fernandes Rocha a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias multa, substituída por 2 penas restritivas de direito.

Inconformadas, as acusadas Eusmilda Maria da Conceição
e
Anny Muriel Fernandes Rocha
interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais, ID. 72839997 a 72839999, as apelantes alegaram: 1) negativa de autoria de Anny Muriel Fernandes Rocha; 2) afastamento do concurso de agentes; 3) reconhecimento de atenuante de confissão de Eusmilda Maria da Conceição. Requerem, portanto, absolvição da apelante Anny Muriel Fernandes Rocha, desclassificação do furto qualificado, em consequência do afastamento de concurso de agentes, e a atenuação da pena de Eusmilda Maria da Conceição decorrente de sua confissão espontânea.

Em contrarrazões, ID. 72840019 o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 78375 969.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EUSMILDA MARIA DA CONCEICAO, ANNY MURIEL FERNANDES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição da apelante Anny Muriel Fernandes Rocha, ao afastamento do concurso de agentes e ao reconhecimento de atenuante de confissão da apelante Eusmilda Maria da Conceição.

Vejamos.

A denúncia narrou
o fato delituoso que se segue:

“Consta dos autos que, no dia 28 de julho de 2016, por Volta das 09h00min, no Bairro Vila Aeroporto, na Loja Magazine Fortaleza, nesta cidade, as denunciadas, agindo com animus furandi, furtaram uma blusa feminina marca Bebellacom, avaliada em R$ 49,90(quarenta e nove reais e noventa centavos) e outros objetos descritos as fls. 15, pertencentes a Vitima Luciana de Castro.

Apurou-se ainda que, no mesmo dia, no Bairro Vila Aeroporto, nesta cidade, as denunciadas se dirigiram ate o estabelecimento comercial denominado Radiance Modas e furtaram 01 (uma) blusa feminina de La Azul Marinho, avaliada em R$ 43,00(quarenta e três reais), bem como outros objetos elencados as fls. 24, pertencentes a Vitima Edineia Duarte Rezende.

Constatou que, por fim, ainda no dia 28 de julho de 2016, no Bairro Vila Aeroporto, nesta cidade, as denunciadas, foram a loja Mayara Modas, e, agindo com animus furandi, furtaram 01 (urna) camisa masculina infantil, avaliada em R$ 10,00(dez reais), pertencente a vitima Keila Regina dos Santos.

Infere-se do apurado que na data, horário e local supramencionados, as denunciadas dirigiram-se a Loja Magazine Fortaleza, ocasião e que surrupiaram 01 (uma) blusa feminina marca Bebella.com, avaliada em R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) e outros objetos descritos as fls. 15, pertencentes a Vitima Luciana de Castro.

Seguidamente, as denunciadas evadiram-se do recinto e em posse da res furtiva, se locomoveram ate a Loja Radiance Modas, e subtraíram 01 (uma) blusa feminina de La Azul Marinho, avaliada em R$ 43,00 (quarenta e três reais) e outros objetos elencados as fls. 24, que pertenciam a Vítima Edineia Duarte Rezende.

Por fim, as denunciadas se deslocaram ate o comércio Mayara Modas, e apoderaram-se de 01 (urna) camisa masculina infantil, momento em que a Guarnição compareceu ao local e efetuou a prisão em flagrante.”
(ID. 72827016)

Transcrevo a análise da prova realizada pelo juízo
a quo
:

“
Não obstante as teses defensivas, entendo que merece prosperar a pretensão ministerial parcialmente com finalidade de se condenar as denunciadas pelo cometimento de 03 (três) crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes devendo ser reconhecida a continuidade delitiva.

A materialidade e autoria estão evidenciadas pelo boletim de ocorrência (fl. 09/11), Termo de Exibição e apreensão (fl. 12), pelos depoimentos colhidos em sede de instrução judicial, senão vejamos.

A Vitima Keila Regina dos Santos relatou que e proprietária da Loja Mayara Modas, que no dia do fato, recebeu a visita das denunciadas, e esclareceu que elas entraram na loja e pediram para experimentar algumas roupas, logo em seguida chegou a viatura da policia, procurando por duas mocas, e pediram para aguardá-las ali. Quando as mocas saíram do provador, foram abordadas pelos policiais. Ressalta que não viu as denunciadas pegando nada na loja, mas um policial mostrou uma camiseta infantil e indagou se era produto da loja, pois as denunciadas haviam dito que pegaram naquele local, 0 qual foi reconhecido como sendo da loja na delegacia. Acrescentou que o valor da camiseta era em torno de R$ 10,00 (dez reais) a R$ 15,00 (quinze reais)

A vitima Edineia Duarte Rezende afirmou que era proprietária da Loja “Radiance Modas”, contou que na época tinha uma ajudante e não estava no local no momento do fato, não se recorda mais em decorrência do lapso temporal quais pecas foram furtadas. Tomou conhecimento do fato pelos policiais que foram ate a loja perguntando se havia sido roubada, na viatura estavam duas mulheres no banco detrás, mas não viu o rosto, pois estavam abaixadas. Os policiais informaram que as denunciadas haviam sido abordadas em loja a frente (Loja Mayara Modas), com algumas pecas de roupas, segundo informação de outra vitima, provavelmente pertenciam a ela. Esclareceu que Larissa, funcionária da loja, não percebeu o que tinha acontecido. Respondendo a pergunta da defesa, relatou que as roupas eram identificadas com uma etiqueta da loja, e acredita que o valor das pecas furtadas era mais ou menos R$ 600,00(seiscentos reais). Explicou que a sua funcionária contou que tinha ido a loja duas mulheres, e que elas pediram para experimentarem algumas roupas, assim que saíram do provador foram embora, em virtude das denunciadas terem levado varias roupas ao provador, no momento em que foram devolver a funcionaria deixou de conferir se estava faltando alguma peca.

A testemunha Marcos Antônio da Silva, policial militar, informou que houve uma denuncia anônima, via 190, dando conta de que duas mulheres estavam entrando em varias lojas, na região Vila Aeroporto, e que essas mulheres já são conhecidas pela pratica de pequenos furtos. Então a guarnição se deslocou ate uma das lojas, e conseguiram aborda-las no interior da Loja Mayara Modas, e ao realizarem busca na bolsa da denunciada Eusmilda foi encontrado uma camisa infantil, ao mostrarem a peca de a proprietária, esta a reconheceu que pertencia a loja, ademais, havia outras pecas de roupa novas contendo etiquetas, sem notas fiscais. Ao serem indagadas sobre procedência das roupas, de pronto as denunciadas confessaram que havia furtado em mais duas lojas. Contudo, os policiais foram, juntamente com as denunciadas e as pecas de roupas, ate as outras lojas, oportunidade em que as roupas foram reconhecidas pelas respectivas proprietárias. Respondendo o questionamento da defesa acrescentou que não recorda se havia alguma identificação das lojas nas roupas apreendidas, bem como não sabe informar se havia alguma peca de roupa em posse de Anny Muriel.

A denunciada ANNY MURIEL FERNANDES ROCHA negou a pratica delitiva e esclareceu que no dia dos fatos, estava na companhia de sua amiga Eusmilda, e que foram ate as lojas procurando uma calca. Afirmou que as coisas foram achadas na bolsa da Eusmilda, e que não viu se ela estava furtando, pois estava dentro do provador, e ao sair os policiais já estavam na porta da loja. Explicou que não havia combinação entre as duas para dividir as roupas furtadas, e que não entraram nos provadores juntas, que só entrou no provador uma vez, na última loja.

A denunciada EUSMILDA MARIA DA CONCEIQAO, confessou parcialmente a pratica delitiva, afirmou que ela e Anny foram as lojas Magazine Fortaleza, Radiance e Maiara, para comprar uma camiseta para seu neto, e pegou três camisetas e colocou em uma sacola. Esclareceu que no momento do furto Anny estava experimentando uma calca, portanto, não sabia do furto. Contou que pegou pecas de roupas somente na Loja Maiara, onde foram presas, afirmou que não pegou uma blusa de lã azul marinho, somente pegou as três camisetas. Respondendo as perguntas da acusação, relatou que não sabe como as outras pecas de roupas foram parar dentro da sua bolsa, mas negou que poderia ser Anny.

Portanto, restaram comprovadas nos autos as ocorrências de 03 (três) crimes de furto, tendo como vitimas: Luciana de Castro, Keila Regina dos Santos e Edineia Duarte Rezende.

E sabido que a aplicação do principio da insignificância, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal e da doutrina passa pela analise de 04 (quatro) critérios. São eles: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em analise, muito embora os objetos furtados podem ser entendidos como bens de pequeno valor, entendo que falta, para reconhecimento da atipicidade, o requisito concernente ao “reduzido grau de reprovabilidade do comportamento”.

Compulsando o feito, verifico que o crime de subtração de pequenos objetos foi repetido por 03 (três) vezes e, assim, não pode ser entendida como indiferente penal sob pena de representar verdadeiro incentivo a pequenos ilícitos. (...)
(ID. 72840001)

Quanto à autoria, verifica-se que, de acordo com o Boletim de Ocorrência (ID. 72836528), a denúncia anônima se deu pela identificação das apelantes, conhecidas por praticarem pequenos furtos na cidade vizinha, entrando em várias lojas. Além disso, o policial militar Marcos Antônio da Silva asseverou, em fase policial, que foram apreendidas as roupas furtadas tanto nas sacolas de Eusmilda Maria da Conceição quanto na bolsa de posse de Anny Muriel Fernandes Rocha (ID. 72836529). Por fim, ambas apelantes permaneceram em silêncio na primeira fase da persecução penal.

Ademais, a materialidade e autoria também estão comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 72836528), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 72836528), Termo de Reconhecimento do Objeto (ID. 72836529), bem como os depoimentos colhidos em ambas fases da persecução penal (ID. 72836529 e Relatório de Mídias – ID. 72840022).

Nesse aspecto, comprovada a participação da apelante Anny Muriel Fernandes Rocha, sua absolvição se torna impossível.

Desse modo, constatado o concurso de pessoas, é incabível a desclassificação para furto simples.

Por fim, a confissão judicial da apelante Eusmilda Maria da Conceição foi reconhecida pela
magistrada, que deixou de aplicá-la face ao enunciado da Súmula 231 do STJ.

A propósito, colaciono julgados recentes em estrita observância à Súmula 231 da Corte Superior de Justiça:

“Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal – CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte.”
(AgRg REsp 1882605/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 25/8/2020)

“Nos termos do enunciado 231 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior, não é possível que a incidência de circunstâncias atenuantes conduzam a reprimenda a patamar abaixo do mínimo legal.”
(AgRg REsp 1632350/MS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 1/9/2020)

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021